Tribunal: TCU
Processo: 021.330/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1373/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei n. 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação ao responsável Júnio Pereira de Siqueira (CPF no XXX.387.031-XX), ante o recolhimento integral da multa individual que lhe foi imputada no Acórdão 342/2019-TCU-Plenário . Quitação relativa ao subitem 9.4 Acórdão 342/2019-TCU-Plenário , Sessão de 20/2/2019, Ata 5/2019 - Plenário (peça 90). Valor original da multa: R$ 5.000,00 Data de origem da multa: 20/2/2019 Valor recolhido: R$ 5.113,50 Data do último recolhimento: 03/4/2020 1. Processo TC- Processo 021.330/2017-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 029.274/2019-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 029.275/2019-9 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Claudio Neias de Carvalho (XXX.640.981-XX); Fatima Mrue (XXX.954.911-XX); Gustavo Fernandes Cardoso (XXX.539.611-XX); Hisham Mohamad Hamida (XXX.014.361-XX); Junio Pereira de Siqueira (XXX.387.031-XX); Leonardo Moura Vilela (XXX.045.541-XX); Renato Ribeiro Chaves (XXX.203.091-XX) 1.3. Interessado: Secretaria de Controle Externo do Tcu/go (00.414.607/0007-03) 1.4. Órgão/Entidade: Prefeituras Municipais do Estado de Goiás (246 Municípios); Secretaria de Estado da Saúde de Goiás 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.8. Representação legal: Divino Ferreira Cardoso (OAB/GO 29086) 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.